Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-10.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800376-10.2022.8.14.0068

APELANTE: EDSON DE BRITO, ARYELTON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800376-10.2022.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORRÊA/PA

APELANTE: ARYELTON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELANTE: EDSON DE BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INAPLICABILIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Aryelton Ferreira de Oliveira e Edson de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP). As penas aplicadas foram de 10 (dez) anos de reclusão para Aryelton e 8 (oito) anos e 10 (dez) meses para Edson, ambas em regime fechado, com aplicação de multa. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas, nulidade do reconhecimento fotográfico, desclassificação para receptação culposa, redução da pena-base, reconhecimento de participação de menor importância, substituição da pena ou sursis processual, e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) avaliar a suficiência das provas para manutenção da condenação de Aryelton; (iii) definir se é cabível a desclassificação do crime para receptação culposa em relação a Aryelton; (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis processual; (v) analisar o afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena-base de Edson; (vi) apurar se houve participação de menor importância de Edson; (vii) determinar a possibilidade de os apelantes recorrerem em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico, ainda que questionado, encontra-se validado pela presença de outros elementos de prova independentes e consistentes, como a apreensão de objetos subtraídos, os depoimentos das vítimas e a confissão parcial de um dos réus, o que afasta a nulidade do ato.

4.

A prova dos autos, composta por relatos detalhados das vítimas, reconhecimento pessoal, apreensão de bens e depoimentos dos policiais, é robusta e suficiente para embasar a condenação de Aryelton, não havendo dúvida razoável que justifique absolvição.

5.

A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois Aryelton foi preso logo após o crime, com parte dos bens roubados, tendo sido reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, evidenciando coautoria e não mero recebimento posterior dos objetos.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis processual, não são cabíveis em razão da natureza do crime (roubo com grave ameaça e arma de fogo) e da pena mínima cominada, superior aos limites legais para concessão de tais benefícios.

7.

O pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ não pode ser acolhido, pois a pena-base de Edson foi fixada no mínimo legal, o que inviabiliza a aplicação da atenuante da confissão espontânea com efeitos redutores.

8.

A atuação de Edson no crime foi relevante e central, especialmente por ter exercido coação direta sobre as vítimas com uso de arma de fogo, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

9.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime, praticado em concurso de agentes, com arma de fogo, em residência, no período noturno, configurando periculosidade dos réus e necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de outros elementos autônomos e consistentes no processo afasta eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

2.

A condenação por roubo majorado é válida quando amparada por conjunto probatório robusto, composto por reconhecimento em juízo, apreensão de objetos e depoimentos harmônicos.

3.

A desclassificação para receptação não é possível quando a posse de bens roubados e o reconhecimento das vítimas demonstram envolvimento direto no roubo.

4.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5.

Não se reconhece a participação de menor importância quando o réu exerce papel ativo e determinante na execução do delito.

6.

A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível o direito de apelar em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, §1º; 44; 68; 157, §2º, II e §2º-A, I; 180, §3º. CPP, arts. 226, 386, V. Lei 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 09.06.2021.
STJ, Súmula 231.
STJ, Tema Repetitivo 1.258.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800376-10.2022.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORRÊA/PA

APELANTE: ARYELTON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELANTE: EDSON DE BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edson de Brito e Aryelton Ferreira de Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que os condenou pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, com penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime fechado) e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa para Edson, e 10 (dez) anos de reclusão (regime fechado) e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa para Aryelton.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo auto de apreensão de objetos (ID nº 17751638), depoimentos das vítimas Eloiana Borges dos Reis e Jamerson Paixão Alves (IDs nºs 17751743 a 17751812), e no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, confirmado em juízo. A dosimetria da pena considerou o concurso de agentes (aumento de 1/3) e o emprego de arma de fogo (aumento de 2/3), além da aplicação da atenuante da confissão espontânea para Edson, que foi afastada por incidência da Súmula 231 do STJ, por estar a pena-base no mínimo legal.

No recurso de apelação (ID nº 17751825), a Defensoria Pública alega: (i) ausência de provas suficientes para condenar Aryelton, com base em contradições entre as versões das vítimas e dos policiais quanto ao número de participantes e características físicas dos acusados; (ii) ilegalidade do reconhecimento fotográfico, por não ter sido realizado conforme o procedimento previsto no art. 226 do CPP; e (iii) desclassificação do crime para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP) para Aryelton, com aplicação de pena restritiva de direitos ou suspensão condicional do processo. Para Edson, pleiteia-se a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ, e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, CP (participação de menor importância).

Por fim, ambos requerem o direito de recorrem em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 17751828), responde que: (i) o reconhecimento fotográfico foi realizado conforme os requisitos legais, com descrição prévia dos suspeitos e presença de testemunhas, conforme consta do auto de reconhecimento (ID nº 17751643); (ii) as contradições entre as versões das vítimas não invalidam a condenação, pois as provas são suficientes para comprovar a autoria, incluindo a apreensão de objetos roubados e depoimentos consistentes; (iii) a Súmula 231 do STJ não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a atenuante da confissão; e (iv) não há elementos para desclassificar o crime para receptação, pois Aryelton foi flagrado com objetos roubados, o que configura a continuidade do delito, não a receptação.

Nesta instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID nº 17988104).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1. Quanto ao pedido de ARYELTON FERREIRA DE OLIVERIA:

1.1. Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226, CPP)

Sustenta a defesa do apelante que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual não poderia servir de fundamento para a condenação.

Ocorre que não assiste razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo 1.258, de fato consolidou o entendimento de que o reconhecimento judicial viciado, quando não amparado por outras provas, pode ensejar a nulidade processual. Todavia, a hipótese dos autos difere, uma vez que o reconhecimento se encontra solidamente apoiado por um vasto arcabouço probatório, capaz de certificar a autoria delitiva.

O complexo de provas dos autos é sólido e suficiente, lastreado na apreensão dos objetos roubados na residência de Edson de Brito, na confissão parcial deste acerca da participação no evento delituoso, nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que reconheceram os acusados na delegacia e em juízo, detalhando a dinâmica factual e, ainda, nas declarações harmônicas dos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante dos apelantes na manhã seguinte ao crime, já na posse dos bens subtraídos.

Deste modo, ainda que se pudesse falar em vício no reconhecimento, o robusto e íntegro arcabouço probatório restante é mais do que suficiente para manter a condenação, portanto, a convicção delitiva formada encontra amparo em elementos autônomos e válidos.

Logo, rejeito a tese pleiteada.

1.2. Da alegada insuficiência probatória e do pedido de absolvição.

O recorrente, em continuidade, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, V, do CPP)

Inicialmente friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos através do boletim de ocorrência (ID n° 17751638 – p.4), termo de exibição e apreensão (
ID n° 17751638 – p.3
) e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.

Narra a vítima ELOIANA BORGES DOS REIS (ID n° 17751638 – p.6):

“(...)

A vítima estava em sua residência que fica localizada na Rua: Trinta um de março, no Bairro: São Miguel, Próximo ao Banpara, no dia 13/09/2022 no horário de 01:30 hs/mins, em companhia de seu esposo Jameson Paixão Alves e seu filho Jameson llan Dos Reis Alves, quando três meliantes entram em sua residência pela janela do quarto de seu filho, e quando o adolescente viu que tinha alguém forçando a janela, quis correr mais foi quando os meliantes arrobaram a janela de seu quarto e rederam o filho da vítima, e perguntaram se tinha mais alguém na casa, e foram direto para o quarto da depoente e rederam ela e o esposo. Onde os meliantes perguntaram para as vítimas: " ONDE ESTA OS CELULARES É O DINHEIRO, QUE EU SEI QUE TEM DINHEIRO ". Então saiu levando o esposo da declarante para a loja de assistência técnica de celulares que fica em sua residência e pegaram: 01 XIAOMI NOT11, IPHONE 7PLUS, LGK11, SAMSUNG J4, REDMI NOTE9, COR: AZUL, IMEI1: 867011057365867, IME12: 867011058845867, REDMI NOTE10. COR: VERDE. IME11: 864897059293641, IME12: 864897059293658, 01 TELEVISÃO SAMSUNG DE 32 POLEGADAS,01 CAIXA JBL, BIJUTERIAS, 01 ALIANÇA, VÁRIOS PERFUMES E UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE 12.000,00 REAIS. E logo após um dos meliantes retornou para o quarto com as três vítimas e foi revirar o guarda-roupa atrás de dinheiro, e após encontrar o dinheiro o meliante falou para a vítima: " FILHA DA PUTA TA TIRANDO COM MINHA CARA, TÁ PENSANDO QUE EU TO COM BRINCADEIRA ". Foi quando os meliantes conversaram entre eles dizendo: OLHA TEILO ESSA QUANTIDADE DESSA UVA AQUI", foi quando o TEILO disse: NEGUINHO ELE TÁ TIRANDO COM A NOSSA CARA" (textuais). Ocasião onde os meliantes após pegar o dinheiro, dois foram para a sala é o outro foi com as vítimas para a cozinha com uma ARMA DE FOGO todo tempo apontando para as vítimas, e pedindo a chave do banheiro, mais o esposo da vítima falou: " NÃO SEI ONDE ESTA, TALVEZ TEU PARCEIRO TENHA PEGO, PORQUE NÃO ESTA AQUI", foi quando o meliantes comeram algumas frutas e depois levou as vítimas para a loja e trancou os três lá, e ainda disse: " EU VOU SAIR E NÃO É PRA VCS GRITAREM, SE NÃO VOU VOLTAR E ATIRAR EM VOCÊS", para poder sair da casa é os três meliantes saíram em sentido ignorado, mais as vítimas perceberam que os meliantes estavam de bicicleta. E logo após o ocorrido a vizinha conhecida como " Giovana e Socorro ", relatou que tinha visto todo o movimento e conheceu o meliante " BITUQUINHA " que estava dando suporte para os três que estavam dentro da casa da vítima; Que, na manhã de hoje, a declarante foi informada de que a policias militar teria detido três meliantes e encontrados alguns objetos que poderiam ser das vítimas, tendo apresentado nesta unidade os nacionais aryelton, vulgo "R7", o meliante JAMAICA, e um adolescente de 15; Que, ao comparecerem na Delegacia, a declarante, seu filho e seu esposo reconheceram com plena certeza e convicção os meliantes ARYELTON "R7" e JAMAICA, como sendo dois dos assaltantes que roubaram os pertences das vítimas, sendo o R7 o mais alto e de cor clara, e JAMAICA é o meliante que estava ARMADO, de cor morena, e usava óculos. A declarante reconheceu ainda SUA TELEVISÃO, RECEPTOR E UM CELULAR SAMSUNG A10S do seu filho e UM CELULAR MOTO E7.

(...)”

Relata o ofendido JAMERSON PAIXÃO ALVES (ID n° 17751643 – p. 2):

“(...)

o declarante estava na data de 13/09/2022, estava em sua casa dormindo com seu filho ILAN e sus esposa ELOIANA, quando três meliantes entram em sua residência pela janela do quarto de seu filho, e quando o adolescente viu que tinha alguém forçando a janela, tentou correr mais foi quando os assaltantes arrobaram a janela de seu quarto e rederam o filho da vítima, e perguntaram se tinha mais alguém na casa, e foram direto para o quarto do depoente e rederam ele e sua esposa. Onde os meliantes perguntaram para as vítimas:" ONDE ESTA OS CELULARES É O DINHEIRO, QUE EU SEI QUE TEM DINHEIRO ". Então saiu levando o declarante para a Loja de assistência técnica de celulares que fica em sua residência e pegaram: 01 XIAOMI NOT11, IPHONE 7PLUS, LGK11, SAMSUNG J4, REDMI NOTE9, COR: AZUL, IMEIl: 867011057365867, IMEI2: 867011058845867, REDMI NOTE10, COR: VERDE, IMEIl: 864897059293641, IMEI2: 864897059293658, 01 TELEVISÃO SAMSUNG DE 32 POLEGADAS, 01 CAIXA JBL, BIJUTERIAS, 01 ALIANÇA, VÁRIOS PERFUMES E UMA QUANTIA aproximada de R$3.000,00 (três mil reais) EM DINHEIRO QUE ESTAVA NA LOJA, e em seguida, retornaram na casa, na porta do quarto do depoente, os obrigando a entregar o dinheiro, mas o depoente disse que não tinham mais dinheiro, porém, um dos assaltantes, que era moreno e usava óculos, que estava segurando a arma de fogo (revolver 38 cromado), encontrou a quantia de R$12.000,00 REAIS, que estava guardado em uma caixa de sapatos. E logo após um dos meliantes retornou para o quarto com as três vítimas e após ter revirado o guarda-roupa e encontrado o dinheiro, e após encontrar o dinheiro o meliante falou para as vítimas: " FILHA DA PUTA TA TIRANDO COM MINHA CARA, TÁ PENSANDO QUE EU TO COM BRINCADEIRA ". Foi quando os meliantes conversaram entre eles dizendo: OLHA TEILO ESSA QUANTIDADE DESSA UVA AQUI", foi quando o TEILO disse: NEGUINHO ELE TÁ TIRANDO COM A NOSSA CARA" (textuais). Ocasião onde os meliantes após pegar o dinheiro, dois foram para a sala é o outro foi com as vítimas para a cozinha com uma ARMA DE FOGO todo tempo apontando para as vítimas, e pedindo a chave do banheiro, mais o esposo da vítima falou: " NÃO SEI ONDE ESTA, TALVEZ TEU PARCEIRO TENHA PEGO, PORQUE NÃO ESTA AQUI ", foi quando o meliantes comeram algumas frutas e depois levou as vítimas para a loja e trancou os très lá, e ainda disse: " EU VOU SAIR E NÃO É PRA VOCÊS GRITAREM, SE NÃO VOU VOLTAR E ATIRAR EM VOCÊS", para poder sair da casa é os três meliantes saíram em sentido ignorado, mais as vítimas perceberam que os meliantes estavam de bicicleta. E logo após o ocorrido a vizinha conhecida como " Giovana e Socorro ", relatou que tinha visto todo o movimento e conheceu o meliante" BITUQUINHA " que estava dando suporte para os três que estavam dentro da casa da vítima; Que, na manh de hoje, o declarante foi informado de que a policia militar teria detido três meliantes e encontrados alguns objetos que poderiam ser das vítimas, tendo apresentado nesta unidade os nacionais Aryelton, vulgo "R7", o meliante JAMAICA, e um adolescente de 15 anos de idade; Que, ao comparecerem na Delegacia, o declarante, seu filho e sua esposa reconheceram com plena certeza e convicção os meliantes ARYELTON "R7" e JAMAICA, como sendo dois dos assaltantes que roubaram os pertences das vítimas, sendo o R7 o mais alto e de cor clara, e JAMAICA é o meliante que estava ARMADO, de cor morena, e usava óculos. A declarante reconheceu ainda SUA TELEVISÃO, RECEPTOR E UM CELULAR SAMSUNG A10S do seu filho e UM CELULAR MOTO E7 que estava na loja, sendo de um cliente.

(...)”

Além disso, os depoimentos das vítimas foram confirmados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais encontraram na residência de Edson parte dos bens subtraídos, posteriormente reconhecidos.

Nesses termos, não há espaço para a absolvição, pois a prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, é firme e segura.

1.3. Do pedido de desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, CP)

Pretende o Recorrente a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.

Embora tenha alegado ser mero adquirente de um celular oriundo de roubo, a versão de Aryelton resta isolada, destoando do conjunto probatório robusto já mencionado.

O próprio contexto da prisão demonstra sua participação direta no crime de roubo: foi detido junto a Edson, logo após a empreitada criminosa, em posse de objetos das vítimas e reconhecido pessoalmente por elas. A narrativa de que teria apenas adquirido um celular de terceiros não encontra qualquer respaldo nos autos, soando como mera tentativa de afastar a responsabilidade penal.

Dessa forma, não prospera a pretensão defensiva de desclassificação para receptação, pois ficou evidenciado que o recorrente não apenas detinha a posse dos bens subtraídos, mas também integrou a ação criminosa em unidade de desígnios com seus comparsas.

Logo,
a tese não prospera.

1.4. Da possibilidade de aplicação de penas alternativas ou suspensão condicional do processo.

Ainda de forma subsidiária, o apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, a aplicação da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95).

O pedido não merece guarida.

Trata-se de crime cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, circunstância que revela a gravidade concreta da conduta e afasta qualquer possibilidade de concessão dos benefícios pleiteados.

Além disso, o art. 157, §2º-A, I, CP, prevê pena mínima de 07 (sete) anos de reclusão, o que inviabiliza a aplicação do
sursis
processual, restrito a delitos cuja pena mínima não ultrapasse 02 (dois) anos.

Improcede, portanto, a pretensão.

2. Quanto ao pedido de EDSON DE BRITO:

2.1. Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão:

Pretende o Apelante o afastamento do óbice previsto na Súmula 231 do STJ, a fim de que seja reconhecida, com plena eficácia, a atenuante da confissão espontânea.
Contudo, conforme registrado na sentença, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, a pena-base fora fixada no mínimo legal, razão pela qual o magistrado deixou de aplicá-la, em conformidade com a orientação consolidada na Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse contexto, segue o trecho da sentença condenatória (ID n° 17751818):

“Dispositivo:

(...)

Passo agora à dosimetria da pena, conforme o art. 68 do Código Penal, aos réus
de forma individualizada,
com apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal.

Réu Edson, vulgo Jamaica:

A
culpabilidade,
normal o
réu não possui antecedentes criminais A conduta social do réu
, não foi demonstrada nem sua
personalidade
. Os
motivos, normais a espécie. As circunstâncias
não foram evidenciadas.
As consequências extrapenais
não foram verificadas,
não há comportamento da vítima
a ser analisado.

Em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Reclusão 4 anos e 100 dias-multa.

Concorre circunstância atenuante da confissão, contudo, deixo de valorá-la, pois ficou no mínimo legal, STJ 231.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no 157, § 2º, II e §2-A I do CPB assim, no concurso de pessoas aumento em 1/3, com referência a peculiaridade do caso, pois o crime foi praticado por 5 pessoas, com divisão de tarefas, pois as vítimas eram mantidas dentro do quarto, enquanto parte dos roubadores revistavam a casa para subtrair.

Dosando a pena em Reclusão de 5 anos 4 meses e 133 dias.

Para o aumento da pena pelo emprego se arma de fogo – aplico o patamar de 2/3, fixando em Reclusão de 8 anos e 10 meses e 20 dias e 221 dias-multa.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto no 157, § 2º, II e §2-A, I do CPB
Reclusão
8 anos e 10 meses e 20 dias e 221 dias-multa. (...)”

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.2. Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP)

Ainda no tocante à dosimetria, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância.

A análise do conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, que Edson exerceu papel central e determinante na execução do roubo. O próprio relato das vítimas confirma que foi o recorrente quem diretamente as ameaçou com arma de fogo, mantendo-as em situação de extremo temor e, assim, garantindo a subtração dos bens.

A atuação do apelante não se restringiu a mera presença ou participação periférica; ao contrário, sua conduta foi essencial para o êxito da ação criminosa, coordenando a dinâmica do assalto e impondo grave risco à integridade física das vítimas.

Não há, portanto, como reduzir sua responsabilidade, uma vez que sua atuação não pode ser considerada secundária ou irrelevante.

3. Do pedido de recorrer em liberdade (tese em comum)

Ambos os apelantes requerem o direito de recorrerem em liberdade.

O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com base na gravidade concreta do delito, cometido em concurso de agentes, durante a madrugada, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, contra vítimas rendidas dentro de sua própria residência.

As circunstâncias revelam a periculosidade dos apelantes e demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não havendo fatos novos a justificar a revogação da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025